Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. PRIVATIZAÇÃO. CONTROLE ACIONÁRIO POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. À míngua de sentença prolatada pelo Juízo Trabalhista, o marco temporal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral (TEMA 922), fixador da competência da Justiça do Trabalho não se aplica à presente demanda. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. Tendo sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3. Configura-se perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia.

4. A pretensão de convocação de candidato aprovado em concurso público, em posição situada no cadastro de reserva, mostra-se esvaziada, em razão da transferência integral do controle acionário da Companhia ré, outrora integrante da administração pública indireta, para empresa privada, obstando que o pleito seja reivindicado perante a empresa privada adquirente por flagrante incompatibilidade com o regime das suas contratações de pessoal.

5. Recurso não provido.